Tribunal: TJBA
Processo: 8031747-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8031747-40.2025.8.05.0000 – Comarca de Cocos/BA Impetrante: Gustavo Cunha Donato Impetrante: Wallysson Viana Silva Paciente: Gilson Lopes Osorio Advogado: Dr. Gustavo Cunha Donato (OAB/BA: 58.171) Advogado: Dr. Wallysson Viana Silva (OAB/BA: 23.825) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA Processo de 1º Grau: 8000644-63.2024.8.05.0060 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO (ART. 121, §2º, III, E ART. 148, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA CONTEMPORANEIDADE, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8001882-69.2025.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 01.04.2025. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA ALEGATIVA. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 19.05.2025. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Gustavo Cunha Donato (OAB/BA: 58.171) e Dr. Wallysson Viana Silva (OAB/BA: 23.825), em favor de Gilson Lopes Osorio, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em dezembro de 2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 148 e 121, §2º, inciso III, ambos do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (id. 83575855), a ausência de autoria e materialidade delitiva, a ilegalidade da segregação, a desfundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e ausência de contemporaneidade. Aduzem, ainda, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sustentam, por fim a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 85631917) noticiam in verbis: “[...] Inicialmente, foi representada pela Autoridade Policial a prisão temporária de Gilson Lopes Osorio e Jaede Leodoro dos Santos, no dia 10 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 148 do Código Penal, em desfavor de Adriano Pereira de Souza, fato ocorrido em 08 de dezembro de 2024, no município de Cocos/BA. Consta nos autos do Inquérito Policial que diversas testemunhas relataram que Adriano foi visto pela última vez entrando em um veículo Hyundai Creta branco, conduzido por Jaede, tendo Gilson o chamado e forçado sua entrada no carro. Desde então, não se teve mais notícias sobre seu paradeiro. Os depoimentos apontam ainda para um histórico de desentendimentos entre Gilson e pessoas do círculo de convívio da vítima. No dia 11 de dezembro de 2024, o Ministério Público, considerando os indícios de autoria evidenciados nos depoimentos testemunhais, a dinâmica dos fatos e a gravidade do desaparecimento da vítima, entendeu ser imprescindível a decretação da prisão temporária dos representados, como meio necessário para o avanço das investigações. Destacou-se que, além de o crime se enquadrar na hipótese do art. 1º, I, da Lei nº 7.960/89, a medida mostra-se adequada e proporcional diante da possibilidade de os investigados interferirem na colheita de provas. Por esses motivos, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão temporária e à expedição dos respectivos mandados. Posteriormente, foi decretada a prisão temporária dos investigados Gilson Lopes Osorio e Jaerde Leodoro dos Santos, com fundamento na existência de indícios suficientes de autoria e na imprescindibilidade da medida para as investigações, diante da gravidade do crime de sequestro e cárcere privado, possivelmente relacionado a homicídio. A decisão levou em consideração os depoimentos da mãe e da avó da vítima, que presenciaram o momento em que Gilson forçou Adriano a entrar no veículo conduzido por Jaerde, além do achado de um cadáver com características semelhantes às da vítima. Destacou-se, ainda, o risco concreto de os investigados, em liberdade, interferirem na produção de provas ou se evadirem do distrito da culpa. Em síntese, a decisão visou assegurar a eficácia das diligências investigatórias e a conveniência da instrução criminal. Em ato conseguinte, 16 de dezembro de 2024, foi realizada audiência de custódia de Gilson Lopes Osorio, ocasião em que sua prisão temporária foi homologada, por ter sido cumprida de forma regular e sem relatos de maus-tratos. Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, destacando a gravidade do crime, os indícios de autoria, o risco à ordem pública e a possibilidade de obstrução das investigações, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP. Foi convertida a prisão temporária de Gilson Lopes Osorio em preventiva, considerando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A medida foi fundamentada na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados por depoimentos harmônicos e detalhados de testemunhas presenciais, bem como pela tentativa de ocultação de provas e fuga no momento da prisão. Destaca-se o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, desse modo entendeu-se que medidas cautelares diversas da prisão sejam inadequadas diante da gravidade concreta do delito. Em reexame obrigatório manteve-se a prisão preventiva de Gilson Lopes Osorio, em razão de permanecem inalterados os fundamentos que justificaram sua decretação, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ressaltou-se quanto a gravidade concreta dos fatos, os indícios de autoria e materialidade, os elementos apreendidos com o investigado e a localização de um cadáver compatível com a vítima, já reconhecido por familiar. Ademais, verifica-se que em 19/05/2025 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Gilson Lopes Osorio e Jaerde Leodoro dos Santos pela suposta prática dos crimes de sequestro e homicídio qualificado, sendo a peça acusatória recebida pelo juízo por preencher os requisitos legais e não incidir em nenhuma das hipóteses de rejeição. Verificou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, autorizando a deflagração da persecução penal, bem como manteve a prisão preventiva em razão da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a instrução criminal, conforme depreende-se ao compulsar nos autos do processo de n. 8000308-25.2025.8.05.0060.” V - De proêmio, quanto às alegativas de ausência de autoria e materialidade delitiva, ilegalidade da segregação, desfundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, ausência de contemporaneidade, ofensa ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já trazidas a este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8001882-69.2025.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido parcialmente conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 01/04/2025 (certidão de Id. 80110365 dos autos do mencionado writ). VI - Não merece conhecimento, ainda, a arguição de desfundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogados, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão vergastada, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência. VII - Por fim, a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, resta superada, vez que, consoante aclaramentos judiciais, a exordial acusatória foi oferecida em 19/05/2025. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. IX - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8031747-40.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cocos/BA, em que figuram, como Impetrante, os advogados Dr. Gustavo Cunha Donato (OAB/BA: 58.171) e Dr. Wallysson Viana Silva (OAB/BA: 23.825), como paciente, Gilson Lopes Osorio, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, prejudicar a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.